Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730411-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda Josinei Ramos da Silva Embargados: Banco do Brasil S/A Milni Oliveira de Andrade Ramos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária J &amp; S Perfumaria e Cosmético Ltda e por Josinei Ramos da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 58913659). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator